Tribunal: TJMT
Processo: 0004294-37.2015.8.11.0051
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ROMY CABELLEIRA

Número do Protocolo: 22905/2018
Data de Julgamento: 1º-07-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA - §1º ART. 485 DO CPC/15. NÃO EFETIVADO– RECURSO PROVIDO.
A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.
Não tendo o representante judicial da Fazenda Pública sido pessoalmente intimado para no prazo de 5 (cinco) dias dar andamento ao feito, como expressamente determina o §1º do art. 485, do CPC/15, para extinção do processo, por abandono, deve ser anulada a sentença.
Recurso provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ROMY CABELLEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 4294-37.2015.811.0051, proposta em desfavor de ROMY CABELLEIRA, que julgou extinto o processo na forma do art. 485, III, do CPC/15.
Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso diz que a Fazenda Estadual não foi intimada pessoalmente para suprir a falta, e que a intimação pressupõe a caracterização de uma das hipóteses do art. 485, II e III.
Assevera que anteriormente à expedição de intimação prevista no §1º do art. 485 do CPC/15, faz-se necessária, uma primeira intimação por meio da qual se dê prazo razoável para a Fazenda promover o andamento do feito, para só então, se desatendida, cogitar a desídia do autor, a ponto de autorizar a adoção da intimação de que trata o citado §1º do art. 485 do CPC, como última tentativa.
Diz que o feito foi extinto, sem que fosse observada a prescrição contida no sobredito dispositivo, por isso a sentença deve ser anulada.
Requer, assim, seja anulada sentença recorrida.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação de execução fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando receber crédito constante da CDA n. 201513403, no valor de R$ 3.027,09.
Citada, a fazenda quedou-se inerte, como certificado a fl. 17 (CD-Rom ).
Em seguida, o juízo sentenciou o feito, na forma do art. 485, III c/c §1º do CPC, senão vejamos:
[...] Uma vez que, sem a providência exigida do Exequente, não se pode promover o andamento do feito, ainda que por impulso oficial.
Isto posto, tendo sido atendida a regra do art. 485, § 1º, do NCPC, DECLARO extinta a presente ação, na forma do art. 485, III, do diploma processual.
Sem custas ou honorários. [...]

Inconformado, recorre a Fazenda Estadual. Diz que não foi intimada na forma do §1º do art. 485 do CPC/15, para dar andamento ao feito, e entende que anteriormente à expedição de intimação prevista no sobredito artigo, faz-se necessária, uma primeira intimação por meio da qual se dê prazo razoável à Fazenda para promover o andamento do feito, para só então, se desatendida, cogitar a desídia do autor.
De fato, compulsando os autos originários tem-se que não restou observado o cumprimento §1º do art. 485, do CPC/15, que determina a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito.
Ora, em que pese intimada a exequente para efetuar o pagamento da diligência para citação do executado em 07.02.16 (fl. 10 – CD-Rom), expediente também cumprido via AR (fl. 13), por outro lado, não foi intimada pessoalmente para promover os atos e diligências necessários ao prosseguimento da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa previsão do §1º do art. 485, do CPC/15, condição inidspensavel para a extinção do processo.
A propósito:
INVENTÁRIO – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC/15 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA O ATO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento na negligência e abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC/15, quando a parte não é intimada pessoalmente para promover o andamento do processo.
Eventual desídia ou a inércia do inventariante em não dar regular andamento ao feito não é motivo para que o juízo extinga a ação de inventário por abandono de causa, haja vista também envolver interesse público, elencando a lei como solução a remoção do inventariante e nomeação de outro, ou o encaminhamento do processo para o arquivo provisório.
(N.U 0000067-61.2016.8.11.0053, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE - NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Para a extinção do processo por desídia do autor, é indispensável sua intimação pessoal , nos termos do artigo 485, II e III c/c § 1º do CPC.
(N.U 0006472-19.1997.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 08/10/2018)

Assim, ante o exposto DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida, e, por conseguinte, determinar a retomada do curso da execução fiscal.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 1º de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR